Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017168-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELO DA SILVA COELHO - CPF: 690.853.151-15 (EMBARGANTE), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício de erro material no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Relator e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r.
decisão monocrática
proferida nos autos do
Habeas Corpus
n.o
10171668-49.2022.8.11.0000

[ID
141273150
], que
inadmitiu o prosseguimento do
writ
e o
julgou extinto sem exame do mérito
, porquanto utilizado como sucedâneo recursal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
141779672
, assevera o embargante que
existe
erro material

no
decisum
combatido, porquanto, no seu entender, o Relator lastreou a inadmissibilidade do
writ
em informação incorreta, uma vez que entre o cometimento da última falta grave e a decisão embargada transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) meses;
recomendando, portanto, o acolhimento dos embargos e a concessão do livramento condicional. Subsidiariamente,
pugna

pela indicação dos profissionais responsáveis pela realização do exame criminológico com data e hora para a sua realização, em prazo não superior a 5 (cinco) dias.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID
142609737
pela
rejeição

dos aclaratórios
, ante a inexistência de erro material a ser sanado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pelo embargante

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Conforme relatado, o embargante sustenta que a decisão fustigada apresenta
ERRO MATERIAL
no ponto em que afirmou que não houve o transcurso do período de 12 (doze) meses entre a última falta grave, vejamos:

(...)
“
O relator, ao analisar a ilegalidade da prisão do paciente, verificou não haver flagrante ilegalidade, por não ter o paciente preenchido os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, com a justificativa de ter ocorrido falta grave nos últimos 12 meses.

Ocorre que, essa informação não é verdadeira, a última falta grave que se tem notícia no executivo de pena do paciente ocorreu em 11/08/2021, falta que ocorrera há mais de um ano, conforme atestado de pena.

Cabe mencionar que a falta grave mencionada na decisão completou um ano em 11/08/2022 e a decisão embargada, data de 29/08/2022.

Desta forma, a falta grave mencionada não pode ser considerada justificativa para o indeferimento do livramento condicional, por não mais estar presente nos últimos 12 meses
.”
(...)
(ID –

141779672
– p. 2)

Analisados os autos, não constato qualquer
erro material a ensejar o
pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no
decisum
embargado partiu de uma análise perfunctória das circunstâncias fáticos-jurídicas do caso submetido à apreciação, ficando consignado que as irresignações defensivas suscitadas no bojo deste remédio heroico aludem ao Processo Executivo de Pena de origem.

Veja-se o excerto da decisão vergastada que trata do assunto,
in verbis:

(...) No curso da execução, após o pleito defensivo de concessão do livramento condicional, acolhendo a manifestação apresentada pelo i. representante do
Parquet
, a MM. Juíza titular da 2a Vara de Paranatinga/MT reconheceu o preenchimento do requisito temporal para a concessão do referido benefício executório; no entanto,
determinou a realização de exame criminológico no prazo de 5 (cinco) dias.

No aludido
decisum
, a d. autoridade judiciária de primeira instância pontuou que “
no caso dos autos somente esses requisitos não são suficientes a ensejar a concessão do benefício pleiteado, se considerar que o reeducando responde nestes autos pela prática de crimes graves, quais sejam dois homicídios qualificados, e um estupro de vulnerável, além de responder também pelo crime de ocultação de cadáver.
Não bastasse isso,
cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses
, haja vista que fugiu, devendo portanto, passar por avaliação adequada antes de ser concedida qualquer benesse prevista em lei, em especial o livramento condicional.”
(ID 141039658 – p. 29)

Nesse contexto, conquanto o impetrante sustente a inidoneidade dos fundamentos para a determinação da realização do exame criminológico,
o beneficiário não preencheu o REQUISITO SUBJETIVO para a concessão do livramento condicional,

haja vista que
cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses
. (...)
(ID -

141273150
– p. 3)

Nesse contexto, não verifico qualquer irregularidade a ser sanada na hipótese, tampouco erro material na apreciação do
habeas corpus
impetrado pelo embargante, haja vista que a decisão embargada apenas fez a citação literal da decisão proferida pelo juízo de origem.

Ademais, foi destacado o entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser utilizado de forma racionalizada, sendo inadmitida a sua impetração em substituição ao recurso legalmente cabível, tal como almeja o i. Defensor Público. Não bastasse isso, a análise da prescindibilidade da realização do exame criminológico e a aferição dos requisitos (objetivo e subjetivo) para a concessão do livramento condicional demandam aprofundamento no arcabouço probatório, de todo incompatível com a via estreita
do
mandamus.

Logo, o que se nota é que o embargante, no claro propósito de obter a reforma da decisão avessa aos seus interesses, aponta como erro material o trecho da
decisum
que faz referência a manifestação do juízo de primeiro grau que mencionou a existência de ocorrência de falta grave

nos últimos 12 (doze) meses; olvidando-se que
tal circunstância, em verdade, foi utilizada como mero reforço ao argumento anteriormente elencado
- qual seja, a
inadequação do remédio heroico para a discussão da matéria ventilada
– o qual, por si só, seria suficiente à inadmissão do prosseguimento do
writ.

Sendo assim, se o subscritor não concorda com o entendimento esposado na decisão embargada, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração
, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tal como ocorre na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Destarte, uma vez que inexiste erro material a ser sanado
in casu
, torna-se inadmissível o provimento dos presentes aclaratórios, visto que não se prestam a corrigir “erro de julgamento”, sob a ótica da parte, a qual almeja, na verdade, a reanálise da matéria já enfrentada, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
,

em face da r. decisão monocrática prolatada nos autos do
Habeas Corpus
(PJe) n.o
10171668-49.2022.8.11.0000
, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022